Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PERÍCIA TÉCNICA. INSTRUÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PREJUDICADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.021), assentou que o estudo técnico atuarial, necessário para a revisão dos benefícios de complementação de aposentadoria, deve ser realizado em liquidação de sentença, em momento anterior ao reajuste do benefício pago ao participante.
2. No caso, o juízo a quo determinou a produção de prova pericial, invertendo o ônus da prova. Todavia, por se tratar de matéria unicamente de direito, desnecessária a realização de perícia, restando prejudicada a inversão do ônus da prova no momento.
3. Agravo conhecido e provido.